Tribunal: TJMT
Processo: 1013128-54.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que restou assim ementado:
RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO – PRISÃO DE PESSOA DIVERSA DO MANDADO – PRISÃO ILEGAL QUE PERDUROU POR 7 (SETE) ANOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Evidente o dever de indenizar pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que a prisão do autor se deu de forma indevida e ilegal por falha dos agentes públicos com relação aos cuidados na devida identificação da pessoa que deveria ser segregada. Logo, não há falar em excludente por fato exclusivo de terceiro, o fato de o Autor possuir nome parecido com a pessoa, cujo mandado de prisão deveria ter sido expedido
2. Como regra geral, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme disciplina o art. 37, §6o, da Carta Magna e, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão do poder público ou ainda falha do serviço, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, deve a parte demonstrar, além do ato ou omissão, dano e nexo causal, comprovar a presença do dolo ou culpa. No caso em tela, incide a regra geral posto que trata-se de ato comissivo.
3. O dano moral, em casos de prisão ilegal, é in re ipsa, ou seja, advém do próprio ato, pois ofende de forma direta e frontal o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo, portanto, desnecessário, comprovar o abalo e dano propriamente dito.
4. Como é cediço, não existe em nosso ordenamento jurídico, critérios objetivos para fixar o montante do dano moral. Tem-se apenas alguns parâmetros, tais como: observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, condições sócio econômico e cultural das partes, extensão do dano, etc..., de tal modo que sirva como caráter pedagógico ao infrator do direito alheio, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito da parte vítima.
5. Lucros Cessantes.
6. Lucros cessantes implicam na possibilidade real e concreta de lucros futuros, a qual não se efetivou em virtude do evento danoso.
7. Nesse norte, para a caracterização dos lucros cessantes se exige prova cabal, inconteste, inequívoca de realização de negócios jurídicos em andamento. Assim, deve-se haver provas e elementos objetos a configuram tais lucros cessantes, não sendo admitido apenas meras conjecturas, possibilidades ou expectativas.
8. Recursos desprovidos.
Embargos de declaração rejeitados no id. 105631467.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, ao argumento de que “não há neste feito sequer a decisão oriunda do juízo deprecado que teria determinada a prisão de André Carlos da Silva e não do autor (José Carlos Correa de Oliveira), bem como também não há neste feito a cópia da carta precatória e a determinação nela contida a qual foi cumprida pelos agentes deste ente federativo (Estado de Mato Grosso)”.
Assevera que “tão somente com tais decisões poderia efetivamente comprovar-se que teria havido eventual equívoco por parte de agentes estaduais, cumprindo mandado de forma equivocada (detendo pessoa errada). Com efeito, no feito criminal que tramita em Vilhena/RO foi determinada a prisão de qual pessoa, a quem era dirigido o mandado de prisão? O que continha na Carta Precatória que foi cumprida pelo Estado de Mato Grosso? Havia informações e identificação específicas da pessoa que deveria ter sido presa? Quem era a pessoa que deveria ter sido presa? Todos os pontos acima, omissos/contraditório no acórdão recorrido, foram questionados nos autos por parte do Estado de Mato Grosso, no entanto, não fora reconhecida qualquer omissão/contradição”.
Aduz ainda que houve violação aos artigos 884 e 944, parágrafo único, do Código Civil, pois “o E. TJMT condenou o ora recorrente ao pagamento de danos morais fixados no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), caracterizando quantia exorbitante, sendo certo que, em tais hipóteses, esse C. Tribunal Superior admite a revisão pretendida”.
Com essas considerações, requer “seja conhecido e provido presente recurso especial pela alínea 'a' do autorizativo constitucional, para: a) face à violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, seja decretada a nulidade do acórdão proferido nos embargos de declaração, com a determinação de que outro seja provido, com a apreciação de todas as questões suscitadas pelo embargante, ora recorrente ou; no mérito, caso Vossas Excelências entendam inexistir omissão (o que não se espera), seja reconhecida a violação aos artigos 884 e 944 e parágrafo único do Código Civil”.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões no id. 117035952.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 1.022 do CPC.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, ao argumento de que “não há neste feito sequer a decisão oriunda do juízo deprecado que teria determinada a prisão de André Carlos da Silva e não do autor (José Carlos Correa de Oliveira), bem como também não há neste feito a cópia da carta precatória e a determinação nela contida a qual foi cumprida pelos agentes deste ente federativo (Estado de Mato Grosso)”.
Assevera que “tão somente com tais decisões poderia efetivamente comprovar-se que teria havido eventual equívoco por parte de agentes estaduais, cumprindo mandado de forma equivocada (detendo pessoa errada). Com efeito, no feito criminal que tramita em Vilhena/RO foi determinada a prisão de qual pessoa, a quem era dirigido o mandado de prisão? O que continha na Carta Precatória que foi cumprida pelo Estado de Mato Grosso? Havia informações e identificação específicas da pessoa que deveria ter sido presa? Quem era a pessoa que deveria ter sido presa? Todos os pontos acima, omissos/contraditório no acórdão recorrido, foram questionados nos autos por parte do Estado de Mato Grosso, no entanto, não fora reconhecida qualquer omissão/contradição”.
Pois bem, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, como se observa da transcrição abaixo:
“(...)Com relação à ausência de documentos ditos como importante pelo Embargante, os mesmos não são essenciais para o julgamento seguro da causa.
No acórdão embargado, foi demonstrado por esta Operadora do Direito que a prisão do Autor ocorreu de forma ilegal e o dever de indenizar pelo Estado de Mato Grosso.
No que tange ao argumento de desproporcionalidade do valor fixado à título de danos morais, não há qualquer omissão ou contradição, posto que analisados todos os critérios para tanto, como por exemplo, o tempo da prisão ilegal, extensão dos danos, condições sociais da parte, etc...
Desta forma, não configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.
O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.”.(sic.)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
No caso dos autos, a suposta violação aos artigos 884 e 944, parágrafo único, todos do Código Civil, em que busca a minoração do dano moral, demanda o revolvimento das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo v. acórdão recorrido, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7/STJ, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. HIPOTÉSE DE CABIMENTO. DOCUMENTO NOVO. CAPAZ DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGADO RESCINDENDO. POSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. VALOR REDUZIDO. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA. AFASTAMENTO DA NOVIDADE DO DOCUMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUZIDO. AINDA EXCESSIVO. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por vícios de omissão, sem deduzir de que modo o acórdão recorrido teria incorrido em aludidas deficiências ou demonstrar impacto no deslinde da causa. Súmula 284/STF. 2. Para revisar o acórdão quanto ao preenchimento dos requisitos para configuração de documento novo e sobre a desproporcionalidade do valor de indenização fixado, a pretensão formulada pela parte recorrente demandaria o revolvimento das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo v. acórdão recorrido, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7/STJ. Dissídio jurisprudencial prejudicado. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1661049 MA 2017/0058934-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça